Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO DE CARTÃO VIRTUAL MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO EM CONTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos lançados nos dias 19 e 20 de janeiro de 2024 utilizando as funções crédito e débito dos cartões da autora e que totalizaram R$18.199,55 reais, bem como condenar os réus a indenizarem a autora, de forma solidária, à título de repetição do indébito, com o importe de R$9.399,18, já com a dobra e descontado o crédito no cartão de credito. Condenou, ainda, os réus, solidariamente, a indenizarem a autora, a título de danos morais, com a importância de R$ 3.000,00.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, posto que a alegação da parte requerente de que teve a titularidade de sua linha telefônica alterada, possibilitando o acesso ao APP da BRB Card, resulta em falha na prestação de serviço da operadora de
telefonia e não da BRB CARD. No mérito, afirma que providenciou todo o estorno das transações, bem como dos juros e encargos decorrentes, além de excluir o cliente de qualquer cobrança ou débito em conta. Pugna pela ausência de danos morais e subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Preliminarmente, discute-se a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda.
5. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade das transações lançadas nos cartões de crédito e débito da parte autora, bem como a existência de dano moral decorrente da situação.
III. Razões de decidir
6. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme alegado na petição inicial. Desse modo, a eventual responsabilidade de parte recorrente é matéria de mérito
8. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
9. No caso, incontroversa a irregularidade das transações, tendo sido realizada diversas operações, por meio de cartão de crédito virtual e na função débito na conta corrente da autora por meio de fraude.
10. O recorrente afirma que as fraudes ocorreram em razão da autora ter tido sua linha telefônica alterada, possibilitando o acesso de terceiros ao app do BRB Card, no entanto, a responsabilidade pela segurança do aplicativo bancário é da instituição financeira, que não deve permitir que outra pessoa que não o correntista seja capaz de emitir cartão virtual ou ter acesso ao cartão de débito do consumidor. Desse modo, é ônus da instituição financeira comprovar os procedimentos adotados para impedir que a fraude acontecesse, todavia, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, respondendo, assim, pelos prejuízos sofridos pela parte autora.
11. Analisandos os autos, verifica-se que o recorrente sustenta ter realizado o estorno dos valores debitados na fatura do cartão de crédito, contudo, não junta provas para comprovar a sua alegação (art. 373, II, do CPC) e a autora afirma não ter recebido o estorno. Portanto, os valores devem ser ressarcidos conforme determinado em sentença.
12. Evidenciada a falha na prestação do serviço e, diante da omissão do banco recorrente em realizar o estorno dos valores sabidamente debitados da conta da autora em decorrência de fraude, resta configurado o dano moral indenizável.
13. No tocante a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, entendo adequado o valor fixado em sentença.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.